Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Conquanto silente o exequente ao ser instado a se manifestar acerca da impugnação aviada pela executada e da suficiência do recolhimento que promovera, que está pendente de movimentação, assinalo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o Distrito Federal dizer sobre o reportado e a suficiência do recolhimento havido para realização dos honorários advocatícios de sucumbência que executa, sob pena de ser colocado termo à fase executiva com base na apreensão de que anuíra tacitamente com a realização da obrigação. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator